Tribunal: CARF
Processo: 11080.732342/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732342/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.810 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do § 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário da recorrente para cancelar os lançamentos de multa isolada por
compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732342/2018-01
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732342/2018-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/SPO, sessão de 16 de maio de 2019 (fls.
72/84), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela interessada perante aquele
Órgão (fls. 10/18) e manteve o lançamento perpetrado pelo Fisco, relativo a Multa por
Compensação não Homologada, formalizado através a Notificação de Lançamento abaixo
reproduzida (fls. 2/3):

DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732342/2018-01

Inconformada, a contribuinte interpôs a impugnação referida (fls. 10/18),
alegando:
1. Em caráter preliminar, que seria imperiosa a reunião dos presentes autos com o processo
administrativo de crédito no. 16327.905179/2014-54, em face da evidente continência
(art. 55 do Novo Código de Processo Civil). Relembra-se que o próprio art. 77, §6o, da
Instrução Normativa RFB no. 1.300, prestigiaria este entendimento.
2. Alternativamente, caso não se entenda adequada a reunião de processos mencionada no
parágrafo anterior, e ainda em caráter preliminar, requer que se suspenda a tramitação dos
presentes autos, em respeito ao disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Novo
Código de Processo Civil. Relembra-se que as regras do Novo Código de Processo Civil
se aplicam subsidiariamente ao processo administrativo fiscal (art. 15 do Novo CPC).
3. No tocante ao mérito da lavratura, aponta que a penalidade aplicada não poderia
prosperar, vez que feriria garantias constitucionais, além de representar sanção arbitrária
e desproporcional, dentre elas e notadamente, o direito de petição. De fato, a penalidade
somente deveria ser aplicada quando comprovada a ma-fé do contribuinte, que seria o ato
ilícito ensejador da penalidade. Cita acórdãos de Tribunais Regionais Federais em reforço
argumentativo.
4. Ademais, a penalidade em foco seria confiscatória, vez que cominada em patamar
excessivo e desarrazoado.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/SPO, a 1a Turma Julgadora, por
unanimidade de votos, depois de afastar os pedidos de reuniões dos processos ou sobrestamento
do feito e as alegações envolvendo matéria de cunho constitucional, no mérito decidiu (Ac. – fls.
77/84):
“O contribuinte alega que a aplicação da multa, no caso vertente,
não encontra motivação válida, uma vez que não restou
demonstrada, na notificação de lançamento, qualquer conduta
ilícita ou abusiva por parte da impugnante. negou provimento à
impugnação e manteve o lançamento.
Inicialmente, para fins de esclarecimento da questão, penso ser
relevante traçar um breve histórico das alterações legislativas que
criaram a multa aplicada.
Na Lei no 12.249, de 2010, em seu art. 62, foram estabelecidas
novas multas anteriormente não previstas, mediante alteração da
redação da Lei no 9.430, de 1996. Transcreve-se o teor da Lei no
12.249, de 2010, na parte de interesse:
(...)
A MP no 656 de 2014 e a Lei no 13.097 de 2015 mantiveram a
aplicação da multa isolada de 50% no caso de Declaração de
Compensação não homologada, alterando a redação do §17 do art.
74 da Lei no 9.430/96, conforme abaixo:
(...)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732342/2018-01

Percebe-se, pelo exposto, que o art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996,
prevê aplicação da multa isolada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, e não condiciona tal
aplicação a existência de dolo ou culpa. Portanto, não há como se
fazer qualquer consideração sobre a boa-fé da interessada,
bastando que ocorra o fato legalmente previsto (não homologação
de compensação) para a aplicação da multa.
Frise-se que a penalidade em foco decorre da prática de uma
infração objetiva, em que não é preciso apurar a vontade do
infrator, sendo necessário apenas o resultado previsto na norma de
regência. Na legislação que disciplina o assunto, que foi relembrada
acima, inexiste comando que condicione a aplicação da penalidade
à existência de dolo ou culpa e, sob este aspecto, há total
consonância com o artigo 136 do CTN.
Ainda sobre a responsabilidade objetiva da multa isolada prevista
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, importante e oportuno
colacionar trecho do Parecer PGFN/CASTF no 470/2013, que trata
de manifestação jurídica da Procuradoria, a título de subsidio, à
Consultoria Geral da União, acerca da constitucionalidade da
norma em foco:
(...)
Por fim, aponte-se que a lei não exige conduta ilícita ou abusiva, ou
intenção de compensar o que sabe ser indevido para a aplicação da
penalidade em foco, pois, comprovada a ilicitude da compensação
veiculada pelo sujeito passivo, a multa a ser aplicada é a de 150%
prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, abaixo reproduzido:
(...)
Diante do acima exposto, não pode ser acolhida a asserção de que a
penalidade tratada nos presentes autos deveria ser afastada, em
decorrência da ausência de comprovação de intenção na prática da
infração.
(...)
Destarte, em função de todo o exposto, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Data do fato gerador: 18/07/2014, 15/08/2014, 19/08/2014
SOBRESTAMENTO
DA
TRAMITAÇÃO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo, mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a
compensação não homologada que está sendo discutida em outro
processo sem decisão definitiva na esfera administrativa. A
administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em
respeito ao Princípio da Oficialidade.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732342/2018-01

MULTA
EM
DECORRÊNCIA
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. CABIMENTO
QUANDO AMBOS PROCESSOS ENCONTRAM-SE NA MESMA
FASE PROCESSUAL.
A reunião de processos conexos, para fins de julgamento conjunto,
somente é possível quando ambos se encontrem na mesma fase
processual, ou seja, quando ambos devam ser apreciados pela mesma
autoridade julgadora.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA.
INFRAÇÃO DE CARÁTER OBJETIVO.
Aplica-se a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 sobre o débito objeto de declaração de compensação não
homologada, independentemente da intenção do contribuinte em
apresentar declaração com o conhecimento da inexistência do seu direito
creditório. Trata-se da responsabilidade objetiva, com fulcro na norma
disposta no artigo 136 do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE DESPROPORCIONALIDADE DE PENALIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
DO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado
da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a
situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Novamente irresignada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 92/102)
rebatendo a decisão de 1o Piso e reiterando os argumentos antes expendidos na impugnação.

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732342/2018-01

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 30/05/2019
– fls. 89 – protocolização do RV em 05/06/2019 – fls. 90) a representação processual da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 103/108) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
BREVE RESUMO DOS FATOS
Discute-se nestes autos a multa isolada aplicada em razão de compensação
transmitida pela recorrente e considerada pela Autoridade Tributária como NÃO
HOMOLOGADA.
O embasamento legal tem supedâneo no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores, verbis:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015) (Vide ADI 4905)
Pois bem, até algumas sessões passadas, os votos por mim proferidos em casos
semelhantes eram pela mantença dos lançamentos, mais não fosse, pela existência de legislação
em plena vigência, sendo vedado aos Conselheiros do CARF afastar sua aplicação (RICARF
vigente – artigo 98):
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto.
Todavia, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi declarada a inconstitucionalidade do
referido dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção,
sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732342/2018-01

representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público
com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo
precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é
inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por
parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por
um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em
sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Então, inobstante o referido caput do artigo 98 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.6343, de 21 de dezembro de 2023, dispor ficar
vedado “aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto”, o inciso I, do Parágrafo único, do mesmo dispositivo,
excepciona a regra:
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto que
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732342/2018-01

controle concentrado, ou em controle difuso, com execução
suspensa por Resolução do Senado Federal
Consequentemente, sustentado no entendimento consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui
adotados.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da
recorrente para cancelar os lançamentos de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com
repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 160
DF CARF MF
Original